Tribunal: TJMT
Processo: 1034075-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034075-59.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMILE NATALINA DE CAMPOS - CPF: 086.437.611-17 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 707.731.601-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DONIZETE BARBOSA RICARTE - CPF: 017.959.781-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO FONTES BATISTA - CPF: 062.881.561-16 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DOIS APELANTES
-
PRELIMINAR
– NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO PESSOAL– AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ABORDAGEM FEITA EM VIA PUBLICA - RÉU QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL – PRECENDENTE STF

(AGRG NO HC N.

935.745/CE) –
MÉRITO
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA RÉ
– AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PROVAS DEMONSTRAM QUE A RÉ TINHA PLENO CONHECIMENTO DA DROGA APREENDIDA

- INDICOU ENDEREÇO DIVERSO COMO SENDO DO CASAL NA TENTATIVA DE LUDIBRIUAR OS AGENTES E ACOBERTAR O CRIME – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS –
APLICAÇÃO DO TRAFICO PREVILEGIADO DO RÉU
– INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSARIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – ATIVIDADES DELITUOSAS LIGADAS A GRUPO CRIMINOSO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)
,
uma vez que no caso concreto, os policias obtiveram êxito ao localizar substancias entorpecentes na posse do réu pelo seu devido comportamento em via pública, sendo afastada a preliminar argüida.

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

O depoimento dos agentes policiais prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, bem como corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, que no caso em apreço não foi verificado, uma vez que os autos indicam a inserção dos réus em atividades criminosas de grupo criminoso, corroborada com os demais elementos presentes no contexto fático probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Camile Natalina De Campos e Vinicius De Oliveira Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal De Várzea Grande, os condenando a pena de 5(cinco)anos e 6(seis)meses de reclusão em regime inicial semi-aberto, e o pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias multa, pelo crime tipificado no art.33, caput, da Lei no 11.343/2006. (Sentença – ID211468867).

Nas razões, preliminarmente anseia pela nulidade processual decorrente da abordagem e busca pessoal feita pelos agentes policiais sem as devidas fundadas razões, e no mérito, pugna pela absolvição da ré Camila ante insuficiência probatória e aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 por parte do réu Vinicius.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo integral desprovimento do recurso.

Nesta instancia, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizando:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Preliminar de nulidade processual por suposta ilegalidade na busca pessoal. Insubsistência. Réus que empreenderam fuga ao avistar a viatura da Polícia Militar. Presente standard probatório mínimo, baseado em juízo objetivo de probabilidade de que os réus estavam em poder de objetos ilícitos, aspecto que foi confirmado pela apreensão do material proscrito. Prefacial que deverá ser rejeitada. 2) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. A materialidade e a autoria do delito ficaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réus que foram presos em flagrante quando guardavam e mantinham em depósito drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. 3) Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da lei antitóxicos. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Resta inviável a concessão do tráfico privilegiado se constatado nos autos que os réus, mesmo que momentaneamente, estavam inseridos em grupo criminoso. Parecer pelo desprovimento do recurso.”(ID212558173)

V O T O R E L A T O R

Preliminar

Preliminarmente, os apelantes pugnam pela nulidade processual ante a ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal realizada pelos agentes policiais.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

“II - Da justa causa para as buscas iniciais e subsequentes e licitude da apreensão do material entorpecente:

Observa-se que policiais militares, em rodas pelo Jardim Manaíra, avistaram 03 (três) indivíduos que, ao perceberem a aproximação da equipe, 02 (dois) deles empreenderam fuga. Após acompanhamento e busca pessoal no indivíduo identificado como sendo
Vitor Hugo Fontes Batista
localizaram
01 (uma) porção de substância análoga à maconha
e com o indivíduo identificado como
VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
outras
09 (nove) porções da mesma substância.
Retornando ao local, questionaram a última suspeita
, CAMILE NATALINA DE CAMPOS,
que entregou para a guarnição um molho de chaves. Na sequência, em buscas no perímetro, lograram êxito em identificar uma
caixa de sapato contendo 33 (trinta e três) porções de substância análoga à maconha, 02 (dois) tabletes da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão e dinheiro em espécie trocado.

Como se vê, a ação primária dos suspeitos que, em rua pública, optam por fugir ao avistar a viatura policial, sem dúvida, é uma ação capaz de chamar a atenção dos policiais e de gerar a suspeição de que aquele que busca furtar-se até mesmo à presença de policiais, possa carregar consigo algum objeto ilícito como entorpecente, arma de fogo ou objetos provenientes de crimes pretéritos. Nesse toada, em via pública, é plenamente possível e até esperado que a polícia proceda à abordagem de indivíduos que assim agem.

Neste ponto vale ressaltar que não há qualquer ilicitude na atitude do agente do Estado de abordar ou realizar entrevistas informais com indivíduos, haja vista que o exercício da própria função da polícia militar é estar em contato direto com a população à qual presta serviços de segurança.

Como é sabido, a Constituição Federal estabelece direitos fundamentais tais como o direito à segurança pública e ao bem-estar (preâmbulo e art. 5o, caput, da CF/88), bem como o direito à intimidade e à vida privada (art. 5o, incisos X e XI, do CF/88). Tais direitos por serem simultaneamente protegidos na Carta Magna e possuírem idêntica hierarquia e força vinculativa, estão em constante rota de colisão. Isso porque, se por um lado o Estado tem o dever de respeitar os direitos e liberdades individuais com uma interversão mínima na esfera privada do cidadão, por outro lado, esse mesmo Estado, também precisa atuar incisivamente para promover segurança e bem estar da coletividade, intervindo na seara individual de indivíduos desviantes que desrespeitam direitos fundamentais outros.

No caso em comento, exercendo a máxima proporcionalidade, é possível inferir que está presente a justa causa autorizadora para busca pessoal,
já que as circunstâncias do caso permitiam suspeitar fundamentadamente acerca da existência de drogas, armas, objetos de roubo e outros objetos ilícitos ou papéis que constituíssem corpo de delito em posse dos suspeitos,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência e a prevalência do interesse público sobre o privado.

Pois bem. Em continuidade, a equipe encontrou droga na casa em construção dos suspeitos e, de posse de tal materialidade, deslocou-se para o endereço declinado e, em busca domiciliar, lograram êxito em apreender: 06 (seis) tabletes de droga no forno micro-ondas, 07 (sete) tabletes de droga na geladeira, 03 (três) tabletes de droga na máquina de lavar, 05 (porções) de droga no guarda-roupa, totalizando
125,86 g
(cento e vinte e cinco gramas e oitenta e seis centigramas) de
cocaína
e
13.785,23kg
(treze quilogramas setecentos e oitenta e cinco gramas e vinte e três centigramas) de
maconha,
além de
balanças de precisão, plásticos filme, pote com dinheiro trocado e outros petrechos descritos no termo de apreensão acostados aos autos.

Assim, de igual forma, não há qualquer mácula na continuidade das diligências, visto que havia elementos pretéritos formadores da justa causa para a realização das buscas subsequentes.

Portanto, pelos elementos angariados nos autos, há de se considerar que as buscas estão devidamente amparadas por uma justa causa, não havendo nenhum vício na apreensão do material entorpecente.”(ID211468867)

O pedido não merece ser acolhido, senão vejamos:

Os agentes policiais estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Mariana quando avistaram 3(três) indivíduos sentados em via pública, momento em que, ao avistarem a viatura policial se aproximando, 2(dois) destes empreenderam fuga em sentido oposto, permanecendo sentada no local somente a ré Camile natalina de Campos.

Diante das circunstâncias referidas, considerando o comportamento dos acusados ao perceber a aproximação da polícia, que permitia suspeitar da existência de objetos ilícitos ou de flagrante delito, havendo portanto fundada razão para a abordagem, que culminou na apreensão de 9(nove) porções de maconha encontradas na posse do réu Vinicius de Oliveira Silva. Posteriormente, foi encontrado na casa em construção da frente de onde foram abordados, uma caixa que continha 33(trinta e três) porções de maconha e 2(dois) tabletes da mesma substância.

Em ato continuo os acusados informaram as autoridades um endereço como sendo a residência do casal. Motivo pelo qual os agentes deslocaram até o local, não logrando êxito uma vez que a chave que a ré possuía, não estava abrindo a fechadura da porta, isso porque, o endereço indicado por eles, na realidade, era residência da mãe do réu Vinicius, sendo informados pela genitora do denunciado o real endereço do casal, onde posteriormente foram encontrados 6 (seis) tabletes de droga no forno micro-ondas, 7 (sete) tabletes de droga na geladeira, 03 (três) tabletes de droga na máquina de lavar, 05 (porções) de droga no guarda-roupa, totalizando 125,86 g (cento e vinte e cinco gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína e 13.785,23kg (treze quilogramas, setecentos e oitenta e cinco gramas e vinte e três centigramas) de maconha.

Como é cediço, o crime de tráfico de drogas, é de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrância se protrai no tempo, podendo ocorrer flagrante delito a qualquer momento.

Ao contrário do que sustentado pela defesa, verifica-se que havia fundada suspeita para a realização da abordagem policial, uma vez que os acusados empreenderam fuga, sem dúvidas, uma ação capaz de chamar a atenção dos agentes, razão em que se fez necessária a busca pessoal realizada.

Em que pese a tese defensiva alegar a ilicitude da busca pessoal realizada pelos agentes de segurança pública,
a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, CUJA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA SEQUER TEVE INÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.

2. Conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se para a busca pessoal a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

3. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

4. Na hipótese, constata-se, ao menos na estreita via do habeas corpus, que as circunstâncias prévias à abordagem policial justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial, sendo encontrado no interior de uma pochete que estava com o paciente uma pistola calibre .380, municiada com 10 projéteis intactos, dois carregadores e duas porções de drogas ilícitas: uma de crack e outra de cocaína.

5. Qualquer incursão que escape à moldura fática apresentada na origem demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Portanto, não há falar em trancamento prematuro do exercício da ação penal, podendo a questão ser melhor analisada durante a instrução processual, que, segundo consta dos autos, sequer teve início.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 935.745/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)

VOTO - MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que condenou os acusados
Camile Natalina de Campos e Vinicius de Oliveira Silva
como incursos nas sanções do art.33, caput, da

Lei n.o 11.343/06

A denúncia restou assim lavrada:

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1034075- 59.2023.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 09 de setembro de 2023, por volta das 17h30min, na Rua das Flores, bairro Petrópolis, nesta cidade de Várzea Grande-MT, CAMILE NATALINA DE CAMPOS e VINÍCIUS DE OLIVEIRA SILVA, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Ressai dos autos, que durante patrulhamento pelo bairro Jardim Manaíra, a guarnição visualizou três indivíduos sentados na calçada, sendo eles dois homens e uma mulher com uma criança de colo, posteriormente identificados como VINICIUS, CAMILE e Vitor Hugo Fontes Batista. Ao perceberem a presença dos agentes, VINICIUS e Victor se levantaram e saíram em sentidos opostos, enquanto CAMILE permaneceu sentada.

3) Em ato contínuo, os três foram abordados, e durante busca pessoal encontraram com Vitor 1 (uma) porção de Maconha e com VINICIUS 09 (nove) porções da mesma substância. Durante entrevista informal, CAMILE relatou que estava apenas com um molho de chaves e a entregou a equipe, mas em busca no perímetro, foi encontrado na parte de dentro do muro de uma casa em reforma, uma caixa de sapato contendo 33 (trinta e três) porções de Maconha embaladas prontas para o comércio, 2 (dois) pedaços de tabletes de Maconha, 1 (uma) balança de precisão e dinheiro trocado. Segundo consta, VINICIUS e CAMILE informaram aos policiais que são casados e proprietários da referida casa, mas não souberam responder sobre a origem do entorpecente encontrado.

4) Ressai dos autos, que Vitor relatou aos agentes que é usuário de drogas e que frequentemente vai até o local para comprar entorpecentes. Em continuidade as diligências, a guarnição se deslocou até a residência de VINICIUS, a qual foi aberta através da chave fornecida por CAMILE. Durante busca domiciliar, os agentes encontraram dentro do forno micro-ondas 06 (seis) tabletes de maconha e 1 (uma) balança de precisão, na geladeira mais 07 (sete) tabletes de Maconha embalados na cor vermelha, na máquina de lavar mais tabletes de Maconha, no guarda-roupa foram encontrados 05 (cinco) porções de pasta base de Cocaína, além de outras 03 (três) balanças de precisão, plástico filme e um pote com dinheiro trocado.

6) Diante dos fatos, os denunciados foram encaminhados a delegacia de polícia e, perante a Autoridade Policial, utilizaram o direito constitucional de permanecerem em silêncio. A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 130921413, pelo Auto de Apreensão ID 130921400, pelo Laudo Pericial ID 130921427, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de COCAÍNA e MACONHA, pesando, respectivamente, 125,86 g (Cento e vinte e cinco gramas e oitenta e seis centigramas) e 13.785,23 kg (treze quilogramas setecentos e oitenta e cinco gramas e vinte e três centigramas)

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

VINÍCIUS DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, nascido em 25/07/1999, natural de Porto Estrela – MT, RG 29645360 SSP MT e CPF n. 707.731.601-75, filho de Elvanice De Oliveira Silva, residente na Rua Joao Ponce de Arruda - S/n Bairro Nova Esperança - Várzea Grande/MT, telefones (65)99223-9219, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal;

CAMILE NATALINA DE CAMPOS alcunha “CA”, brasileira, natural de Cuiabá/MT, nascida em 25/12/2002, inscrita no CPF sob o no 086.437.611-17, portadora da cédula de RG no 31393250 SSP/MT, filha de Antonio Odenil De Campos e Maria Aurelia De Campos, residente na Rua das Flores Bairro Jardim Manaira - Várzea Grande/MT , telefone: (65)99345-9511, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal.

A sentença assim foi objurgada:

Mérito

Do crime de tráfico de drogas:

Trata-se de ação penal pública incondicionada, imputando aos acusados
CAMILE NATALINA DE CAMPOS e VINÍCIUS DE OLIVEIRA SILVA
a prática do crime previsto no art. art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal.

Finda a instrução criminal, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que a denúncia merece procedência.

Na fase policial, os acusados valeram-se do direito constitucional ao silêncio (ID. no 130921406 e ID. no 130921409).

As testemunhas
Donizete Barbosa Ricarte
e
Adelmo Antônio do Prado
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos prestados na Delegacia, assim declararam:

“[...]RELATA QUE A EQUIPE DO GAP 07 EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO JARDIM MANAÍRA, NESTA URBE, RUA TULIPA, VISUALIZARAM TRÊS INDIVÍDUOS SENTADOS NA CALÇADA, SENDO ELES DOIS HOMENS E UMA MULHER COM UMA CRIANÇA DE COLO, E ESTES AO PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO DA VIATURA PARA A ABORDAGEM, OS SUSPEITOS DO SEXO MASCULINO SE LEVANTARAM E TOMARAM SENTIDOS OPOSTOS E A SUSPEITA PERMANECEU SENTADA, SENDO PRONTAMENTE ABORDADOS, E EM BUSCA PESSOAL NOS SUSPEITOS DO SEXO MASCULINO FOI ENCONTRADO EM POSSE DO SUSPEITO VITOR 01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA, E EM POSSE DO SUSPEITO VINÍCIUS 09 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA, JÁ A SUSPEITA DO SEXO FEMININO RELATOU QUE ESTAVA APENAS COM UM MOLHO DE CHAVES E O ENTREGOU PARA A EQUIPE, EM BUSCA NO PERÍMETRO, FOI ENCONTRADO PELA EQUIPE POLICIAL NA PARTE DE DENTRO DO MURO DE UMA CASA EM REFORMA, UMA CAIXA DE SAPATO CONTENDO 33 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA PRONTAS PARA O COMÉRCIO, 02 PEDAÇOS DE TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO TROCADO; QUE QUESTIONADOS OS SUSPEITOS QUEM SERIA O PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA EM REFORMA, O SUSPEITO VINÍCIUS SE IDENTIFICOU COMO SENDO O PROPRIETÁRIO, QUESTIONADO SOBRE O ENTORPECENTE, O MESMO NÃO SOUBE RESPONDER A ORIGEM; QUE PERGUNTADO AO SUSPEITO VITOR SOBRE O ENTORPECENTE, ESTE RELATOU PARA A EQUIPE POLICIAL QUE É USUÁRIO E QUE FREQUENTEMENTE VAI NAQUELE LOCAL COMPRAR ENTORPECENTES; QUE QUESTIONADO A SUSPEITA DO SEXO FEMININO O QUE ESTARIA FAZENDO NAQUELE LOCAL, RESPONDEU QUE É ESPOSA DO SUSPEITO VINÍCIUS E QUE NÃO SABIA SOBRE O ENTORPECENTE, QUE ESTAVA NAQUELE LOCAL, POIS A RESIDÊNCIA EM REFORMA PERTENCE A ELES; QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS, SENDO TODOS ALGEMADOS POR RECEIO DE FUGA, FOI QUANDO COMPARECEU AO LOCAL DA ABORDAGEM, O PAI E A MÃE DO SUSPEITO VINÍCIUS, ACOMPANHADOS DE OUTROS POPULARES DIZENDO QUE SEU FILHO NÃO SERIA PRESO; QUE DE IMEDIATO FOI SOLICITADO O APOIO DAS DEMAIS EQUIPES, QUE SE FIZERAM PRESENTES NO LOCAL A EQUIPE FORÇA COMANDO 2o CR, GAP 05 E VIATURAS DA 2o CIA IMPERIAL QUE AUXILIARAM NA DETENÇÃO DOS SUSPEITOS E CONTENÇÃO DOS POPULARES; QUE APÓS CONTROLAR A SITUAÇÃO, A EQUIPE DE POSSE DA CHAVE QUE SE ENCONTRAVA COM A SUSPEITA FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DA MÃE DO SUSPEITO IDENTIFICADO COMO VINÍCIUS, POIS O MESMO HAVIA RELATADO A ESTA EQUIPE QUE MORAVA COM ELA, CHEGANDO AO LOCAL, A EQUIPE FOI ACOMPANHADA PELA GENITORA DO VINÍCIUS, PORÉM A CHAVE NÃO ABRIA NENHUMA DAS PORTAS DA RESIDÊNCIA, QUESTIONADO NOVAMENTE A GENITORA DO SUSPEITO VINÍCIUS QUAL O VERDADEIRO ENDEREÇO DO SEU FILHO, ESTA RELATOU QUE SERIA NO MESMO BAIRRO, PORÉM NA RUA DAS FLORES, QUADRA 01, CASA 07; QUE COM ESSAS NOVAS INFORMAÇÕES, A EQUIPE DE GAP 05, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE GAP 07 DESLOCARAM ATÉ O ENDEREÇO MENCIONADO E ENCONTROU A RESIDÊNCIA, SENDO QUE A CHAVE ABRIU A PORTA E EM BUSCA DOMICILIAR FORAM ENCONTRADOS DENTRO DO FORNO MICRO-ONDAS 06 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, NA GELADEIRA MAIS 07 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA EMBALADOS NA COR VERMELHA E NA MÁQUINA DE LAVAR MAIS 03 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA, NO GUARDA ROUPA FORAM ENCONTRADOS 05 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀPASTA BASE DE COCAÍNA, ALÉM DE OUTRAS 03 BALANÇAS DE PRECISÃO, PLÁSTICO FILME E UM POTE COM DINHEIRO TROCADO; QUE DIANTE DO EXPOSTO, OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES COM O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA, SENDO APRESENTADOS SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS; QUE A CRIANÇA FICOU SOB OS CUIDADOS DOS AVÓS PATERNOS (PAIS DO SUSPEITO VINÍCIUS) [...]” (ID. no 130921397 e ID. no 130921398).

Vejamos as provas judicializadas.

A acusada
CAMILE NATALINA DE CAMPOS
, em juízo, valeu-se novamente do direito constitucional ao silêncio.

Já o acusado
VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA,
em juízo (mídia), afirmou que estava na casa que está construindo quando a guarnição realizou a abordagem e começou a lhe bater, questionando onde estava a droga. Nesse momento, levou os policiais em sua outra casa e, após as buscas, os entorpecentes foram apreendidos.

Narrou ainda, que recebeu uma proposta para guardar a droga em sua residência pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual foi aceita. Questionado sobre a responsabilidade de
CAMILE,
declarou que ela não tem envolvimento, que na época dos fatos estavam separados, mas que ela estava no seu lado no momento da ocorrência, tendo em vista a tentativa de reconciliação.

A testemunha
DONIZETE BARBOSA RICARTE,
policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), narrou que já possuíam informações que no bairro Manaíra estava ocorrendo o tráfico de drogas, especificamente na “Boca do Mijão”. A vista disso, intensificaram o patrulhamento na região e obtiveram êxito em fazer a abordagem quando um dos usuários aparentemente fazia a compra dos entorpecentes. Após a contenção dos suspeitos, foram apreendidas porções de droga com o acusado
VINÍCUS
e com o possível comprador. Na sequência, em buscas no perímetro, encontraram em uma caixa de sapato uma balança de precisão, dinheiro trocado e outras porções de entorpecente. No momento da abordagem
CAMILE
estava junto com a filha. Questionado o lugar que eles moravam, a esposa do
VINICIUS, CAMILE
, relatou que morava com a sogra, porém, a chave que ela dizia ser do quarto dela não abria a porta. Então, foi perguntada à mãe de
VINICIUS
e sogra de
CAMILE
qual era o real endereço do casal, momento em que esta indicou ser a Rua das Flores. De posse dessas informações e após realização de novas diligências, encontraram a casa e realizaram a busca domiciliar. No local, encontraram tabletes de droga na máquina de lavar, micro-ondas e geladeira, além de dinheiro trocado e balança de precisão, entre outros petrechos indicativos de tráfico.

A testemunha
ADELMO ANTONIO DO PRADO,
policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), narrou que estavam em patrulhamento em uma rua de chão, quando se depararam com a situação em que um suspeito foi para a direita e o outro para a esquerda e fizeram a abordagem. A acusada
CAMILE
estava com uma criança, um celular e um molho de chaves e o acusado
VINICIUS
estava com algumas porções de droga. No local, encontraram ainda uma caixa com petrechos e balança de precisão. Em diligências, deslocaram até a residência deles ou encontraram várias barras de entorpecentes.

Pois bem. Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no
Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.135967-A01
colacionado ao feito. Tal laudo é esclarecedor ao relatar que a porção recebida apresentou massa bruta de
125,86g
(cento e vinte e cinco gramas e oitenta e seis centigramas) e
13.785,23kg
(treze quilogramas setecentos e oitenta e cinco gramas e vinte e três centigramas)

e os exames indicaram resultado
POSITIVO
para
COCAÍNA
e
MACONHA
, respectivamente.

A autoria também está devidamente elucidada, conforme ressai da acurada análise ao acervo probatório produzido nos autos. Conforme já demonstrado, as testemunhas
Donizete Barbosa Ricarte e Adelmo Antônio do Prado
, narraram que o acusado
VINICIUS
estava na posse
de 09 (nove) porções de maconha
e na caixa de sapato próxima ao casal
(VINICIUS e CAMILE)
estavam mais
33 (trinta e três) porções da mesma substância
, bem como na residência dos acusados estavam guardadas
outras 05 (cinco) porções de cocaína e várias barras de maconha,
as quais seriam destinadas à comercialização.

Especificamente no que tange ao acusado
VINICIUS,
a responsabilização é incontroversa. Isso porque, o acusado confessou parcialmente a sua culpa ao afirmar ter aceitado a proposta para guardar a droga, recebendo como contraprestação a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

De acordo com Guilherme Nucci, “a confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu no interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmadas, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, via de regra, na polícia” (Nucci, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, RT – 3a Edição, p. 395).

Então, conclui-se que não se pode considerar a confissão nem totalmente desprovida de valor probante e, ao reverso, também não dotada de valor absoluto. Em seu relativo valor de prova, ao analisá-la, há que se considerar se a confissão não se deu em razão de algum interesse escuso do acusado em auto inculpar-se falsamente. Concomitantemente, cumprindo a determinação do art. 197 do Código de Processo Penal, deve-se analisar a confissão no contexto, ou seja, juntamente com os demais elementos de convicção existentes nos autos, fazendo-se a necessária confrontação.

Sob essa premissa, verifica-se pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases que, de fato, o acusado
VINICIUS
guardava droga em sua residência, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Também de forma pormenorizada, no caso da acusada
CAMILE
, embora
VINICIUS
tente afastar a responsabilização desta, assumindo a culpa integral pelos entorpecentes, a sua responsabilização está latente.

Como se vê, na primeira abordagem, a caixa de sapato que armazenava os petrechos e os entorpecentes da mesma natureza daqueles encontrados na posse de
VINICIUS
e do usuário
Vitor Hugo
estava escondida na casa em reforma do casal. Assim, em que pese a acusada não tenha sido encontrada na posse direta de droga, a caixa em questão estava em seu espaço de convívio, e ela estava na companhia do marido enquanto este vendia as drogas, sendo descabido alegar qualquer desconhecimento ou não ter participação no crime praticado.

Se não bastasse, na segunda abordagem, já na residência, foi possível apreender 06 (seis) tabletes de droga no forno micro-ondas, 07 (sete) tabletes de droga na geladeira, 03 (três) tabletes de droga na máquina de lavar, 05 (porções) de droga no guarda-roupa, totalizando
125,86g
(cento e vinte e cinco gramas e oitenta e seis centigramas) de
cocaína
e
13.785,23kg
(treze quilogramas setecentos e oitenta e cinco gramas e vinte e três centigramas) de
maconha,
além de balanças de precisão, plásticos filme, pote com dinheiro trocado e outros petrechos descritos no termo de apreensão acostados aos autos.

Ora, como é possível que o material entorpecente que
VINICIUS
confessou ter guardado esperando receber uma contraprestação financeira estivesse espalhado por toda a residência, em diferentes depósitos e cômodos e a acusada, ainda assim, não ter ciência e envolvimento com o tráfico de drogas?

Ademais, ainda que, na tentativa de se esquivar da responsabilidade da conduta criminosa, alegue que estava separada de
VINICIUS
, no momento da abordagem estava junto com o esposo e este, o que revela que a suposta separação era um mero expediente visando fugir à responsabilidade penal.

Se não bastasse, o local em que os entorpecentes foram encontrados é o mesmo declinado pela acusada como sua residência no interrogatório em sede extrajudicial. Colha-se: “Residência? Residencial - Rua das Flores Bairro Jardim Manaira – Várzea Grande/MT - 78000000 (PROXIMO A PADARIA MACENA), conforme ID. no 130921406.

Para finalizar, as chaves da casa em que a expressiva quantidade de droga estava estocada foi encontrada na posse da ré Camile, indicando sua moradia no local e responsabilidade pelo depósito.

Logo, a responsabilidade penal dos acusados pelos entorpecentes e a sua destinação mercantil ficou evidente pelos elementos probatórios contidos nos autos, mormente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal:

“[...] o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJE de 14/03/2017).

“[...] Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJE de 02/04/2018).

Em acréscimo, outro elemento a indicar o tráfico, segundo interpretação legal do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, é a condição em que se desenvolveu a ação, e no caso, foram apreendidos apetrechos comumente associados ao crime, quais sejam,
rolo de papel filme e balanças de precisão.

Somando-se a isso, é valido mencionar que a forma de acondicionamento
(porções individuais e tabletes)
e a diversidade das drogas
(cocaína e maconha)
revelam a destinação mercantil das substâncias, já que o depósito de variedades de drogas é um forte indicativo da prática do crime permanente em questão. Esse é o entendimento do TJMT vejamos: “...
A forma de acondicionamento [porções individuais e tabletes] e diversidade das drogas [cocaína e maconha] e as informações deque na residência do apelado haveria um ponto comercialização, conhecido como “boca do Bode”, em alusão ao apelado, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes
.” (TJMT, 108925/2017– Relator: Des. Gilberto Giraldelli –Terceira Câmara Criminal–13.3.2018).

Diante do exposto, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, a condenação é medida impositiva.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei no 11.343/06

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos. A referida alteração legislativa foi de vital importância, visto que traz punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo princípio da proporcionalidade.

Passa-se, então, a distinção dos conceitos referentes à quantidade e a natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente. À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas.

Isso sem mencionar os elevadíssimos custos sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade de tal dispositivo permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tome-se como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g (dez gramas) de maconha e outro que esteja traficando 10g (dez gramas) de cocaína. Igualmente não seria justo punir nas mesmas proporções o indivíduo que esteja traficando 10g (dez gramas) de maconha e aquele outro que traficou 10kg (dez quilogramas) de maconha.

Isso porque, cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade. Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma mais gravosa. Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor dos acusados a quantidade significativa de droga
(13.785,23kg de MACONHA).

No que tange ao quantum de aumento, é perfeitamente possível a exasperação mais extremada da pena em casos de apreensões vultosas do entorpecente. Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“[...]
2. O aumento da pena-base em 2 anos não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 3kg de cocaína)
. Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes. [...]”. [HC n. 391.962/AC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma
, julgado em 1/6/2017, DJe de 12/6/2017] (g.n)

“[...]
5. A quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 6. O aumento da pena em 3 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 5 a 15 anos, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida, é razoável valoração judicial casuística
. [...]”. [HC 196.708/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, DJe 23/11/2015] (g.n)

Somando-se a isso, atualmente o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido de igual forma. Colha-se:

“APELAÇÃO DE MARCELO DA CRUZ SOBRINHO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISOS III E V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL [ART. 28 DA LD] – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES DA PRISÃO, QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E CONFISSÃO DO RÉU QUE DEMONSTRAM QUE O ENTORPECENTE TRANSPORTADO SERIA COMERCIALIZADO POR TERCEIROS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A vultosa quantidade de droga apreendida [3,2kg de cocaína], aliada às circunstâncias da apreensão, quando o réu tentava embarcar em voo para outro Estado da Federação, com diversos invólucros presos ao seu corpo com fita adesiva, corroborados pela confissão do agente, demonstram que o entorpecente se destinava à comercialização, sendo descabido o pleito desclassificatório.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – POSSIBILIDADE – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
“O aumento da pena-base em 2 anos não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 3kg de cocaína). Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes”
[HC n. 391.962/AC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 12/6/2017]. A desvaloração da personalidade do agente exige laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio dela, sem o qual, deve ser considerada neutra. Os antecedentes criminais do réu não servem de sustentáculo para desvalorar a conduta social dele, que deve ser sopesada de acordo com o papel que desempenha na comunidade em que vive. (N.U 1031390-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023 (g.n)”

Assim, em decorrência da circunstância preponderante desfavorável (
quantidade
), entendo que a elevação da pena deverá ser de
1/3 (um terço).

Da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal

O art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal dispõe que a confissão espontânea é uma circunstância que sempre atenuará a pena. Fortalecendo esse entendimento, a Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça indica que o acusado fará jus à referida atenuante sempre que a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador.

Destaca-se ainda que, de acordo com a Sexta Turma do STJ, “a confissão, ainda que parcial, extrajudicial, ou, até mesmo retratada, deve ser considerada para atenuar a pena, quando utilizada para fundamentar a condenação, exatamente como ocorre na espécie, em que a confissão parcial do réu, porquanto em consonância com as demais provas produzidas, foi considerada para o decreto condenatório.” (AgInt no HC 686.992/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

No caso em tela, o
acusado
VINICIUS
confessou espontaneamente parte de sua culpa e o conteúdo deste interrogatório favoreceu a instrução, bem como corroborou com a formação do convencimento deste Juízo, merecendo, pois, a atenuação inerente.

Da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal

Conforme dispõe a inteligência do art. 65, inciso I, do Código Penal, sempre atenuará a pena ser o agente menor de 21 (vinte e um) na data do fato. Em consulta aos autos, observa-se que a
acusada
CAMILE
possuía 20 anos (25 de dezembro de 2002) no momento em que praticou o ilícito penal datado em 09 de setembro de 2023, merecendo a redução legalmente estabelecida.

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei no 11.343/2006

De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, “nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No caso em comento, a minorante não é cabível, uma vez que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a inserção dos acusados em grupo criminoso, ainda que somente na ocasião.

Observa-se claramente do feito, pela análise das provas e do contexto dos fatos, que os acusados agiram em conjunto e se inseriram na prática delitiva do tráfico em conjunto com outros atores. Isso porque se prestavam a trazer consigo e guardar drogas para terceiros envolvidos no tráfico, revelando-se elementos que compunham, ainda que momentaneamente, um grupo que promovia o tráfico.

A própria ação dos acusados sem revelar maiores detalhes do contratante nem do receptor da droga, revela suas inserções em uma atividade que tem a participação de outros. Sem qualquer tipo de ilação ou presunção, já seriam vários os envolvidos, isto é, os acusados que já formam um grupo de duas pessoas, além do contratante que fez a proposta e a pessoa para quem a droga guardada seria posteriormente entregue.

Também a ocultação da identidade dos demais revela seu compromisso para com os mesmos. Tal fato demonstra a sua integração a grupo criminoso, sendo plenamente visível que a prática do fato delituoso demandava, necessariamente, a ação em conjunto com terceiros ainda não identificados, indicando sua participação em um esquema criminoso mais estruturado.

Vejamos o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, quando algum elemento da instrução indica que o tráfico não se deu de forma isolada, mas sim mediante a participação em grupo:

“EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4o, DA
LEI DE DROGAS
. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
VIA INADEQUADA.
1. A
jurisprudência
do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado,
b) o concurso eventual de pessoas,
e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)
. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas
na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do paciente a atividades criminosas.
O registro da apreensão de 140 kg de maconha destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o
STJ
, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 215239 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022). (g.n).

Portanto, sendo notória a estruturação de um grupo maior para o desempenho do tráfico em questão e participação, ainda que momentânea, dos acusados em grupo criminoso,
AFASTO
a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Da perda dos bens

Como se sabe, o art. 63, § 1o da Lei 11.343/06 determina a destinação à União do produto, bens e dinheiro arrecadados e com perdimento, todavia, tal artigo da Lei no 11.343/06 afronta mecanismos e princípios constitucionais sensíveis.

À toda evidência, a reversão do produto do perdimento deve se dar em favor do Estado de Mato Grosso, exatamente nos termos do art. 7o, I da Lei no 9.613/98, que estabelece como efeito da condenação, a perda de bens em favor dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, que é justamente o caso dos autos.

Como se observa, o enfrentamento ao crime de tráfico se dá nas diversas searas do sistema de justiça criminal e por certo onera a todas elas.

Observa-se, então, que quando o enfrentamento a tal modalidade de delito se dá na Justiça Estadual, utilizando-se, por consequência, do Ministério Público Estadual e, antes dele, de toda a estrutura investigativa, incluídos aí agentes, viaturas, diligências, escutas telefônicas por meio de aparelhos pertencentes ou vinculados ao patrimônio do Estado, não parece estar em simetria com o princípio federativo ou pacto federativo, que os parcos proventos frutos de tal esforço sejam destinados ao patrimônio da União para fazer frente a enfrentamentos quiçá em outros Estados da Federação. Não é, evidentemente justo, ou até mesmo digno, que o ente mais forte desse pacto, subtraia do ente mais fraco seus recursos.

Por certo, tal norma afronta o pacto federativo.

Mas não é só isso. A norma afronta igualmente ao princípio da proporcionalidade.

Sim, veja-se que no caso específico do Estado de Mato Grosso, situado em região sensível, com cerca de mil quilômetros de fronteira com a Bolívia e igualmente próximo do Paraguai, países conhecidos por terem produção de cocaína e maconha, respectivamente, por certo, se trata de um dos Estados mais afetados pelo tráfico, por aqui passando não só a droga a ser aqui consumida, mas a droga que está em trânsito para quase todos os Estados da região sudeste, nordeste, sul, parte do norte e até para países da Europa e outros continentes.

A população fica sensivelmente afetada pela prática do tráfico e pela forma como os traficantes se organizam para angariar fundos e financiar seus ilícitos. Por certo Mato Grosso sofre muito mais, por exemplo, com roubos de veículos que irão fomentar o tráfico, do que a maioria dos outros Estados e isso reflete na afetação de sua população, desde as vítimas diretas dos crimes em questão, que não são poucas, até as vítimas indiretas, afetadas em todas as demais áreas. Não é a toa que este Estado tem um dos seguros de automóveis mais caros do Brasil.

O tráfico onera o local em que é perpetrado, a própria comunidade, que muitas vezes enfrenta sozinha os efeitos colaterais dessa violência, enfrentando chacinas, roubos, furtos, prostituição de viciados, além das lutas diárias das famílias para com seus jovens entes pegos em tal armadilha. O ônus para a sociedade local e para o Estado da federação em que tais fatos realmente ocorrem é incalculável. Assim, desviar dele os recursos provenientes de confiscos e perdimentos obtidos em tal enfrentamento, acaba, em última análise, por retirar da própria sociedade local parte de sua capacidade de enfrentamento e minimização dos terríveis efeitos do tráfico, afetando-lhe e aviltando-lhe diretamente em direitos fundamentais, como a vida e a saúde de seus jovens, além de direitos como a segurança, dignidade e tantos outros.

Desse modo, padecendo o Estado com um maior número de condutas de tráfico, bem como de crimes correlatos, sem que haja aqui o aporte de retorno dos montantes até então encaminhados ao fundo nacional de drogas, ou qualquer reforço ou ajuda do ente federado mais poderoso, nem mesmo em nossas fronteiras, como deveria fazer, já que há décadas o problema está identificado, carecendo de vontade política para enfrenta-lo, parece justo e proporcional que os frutos das demandas criminais aqui existentes, provenientes da justiça estadual, e digo, até mesmo da justiça federal, desbaratando crimes de tráfico, permaneçam no Estado para ajudar a fazer frente a esse combate.

Simples assim, é proporcional que o Estado que mais sofra com o tráfico e tenha consequentemente mais ações criminais coibindo tal crime, também obtenha mais recursos por sentenças em perdimento, e reutilize esses recursos para retroalimentar o sistema de enfrentamento criminal no local em que são afetados os direitos fundamentais de sua população. Assim, também por ferir o princípio da proporcionalidade, referido dispositivo carece de legitimidade constitucional.

Da sucumbência

Como se sabe a sucumbência em sede de juízo criminal é decorrência da própria condenação, conforme reza o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Ainda, como é cediço, sentenças judiciais são executadas integralmente e, no caso de sentenças criminais, o juízo que a executa é o da Vara de Execuções Penais, não sendo aconselhável que haja dois juízos de execução para os seus termos.

E mais, com relação às custas, mormente naqueles feitos de réus beneficiados pela justiça gratuita, tem prevalecido o entendimento de que deve haver condenação, mas sua execução ou cobrança fica suspensa e condicionada ao efetivo restabelecimento do patrimônio do condenado. Ou seja, apenas no caso de constatação de sua pujança financeira é que poderá ser exigido o adimplemento, persistindo a dívida até que seja alcançada pela prescrição. Então, se sua cobrança ficar a cargo do juízo do conhecimento, tal fator caracterizará um insuperável empecilho para o arquivamento do processo, o que não é indicado, mormente em tempos de cobranças correicionais.

Ademais, ainda que tal incumbência ficasse a cargo do juiz do conhecimento, seria contraproducente reavivar o processo já findo, de tempos em tempos, para aferir a eventual mudança do patrimônio do condenado, até que se extinga definitivamente o débito.

Ao contrário, no juízo da execução, tal inconveniente não ocorre. Em primeiro lugar, porque o executivo de pena não será arquivado até que se a cumpra. Em segundo lugar, é corriqueiro que se analise tal processo a fim de verificar a possibilidade de progressão de regime, oportunidade em que se pode verificar também a possibilidade de pagamento das custas.

Esse é o posicionamento do STJ:

“[...] A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação” (STJ: AgRg no AREsp n. 254.330/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2013, publicado em 25/03/2013).

Nesse sentido tem decidido o TJMT:

“[...] O pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deverá ser direcionado ao Juízo da Execução que é competente para averiguar a hipossuficiência econômica do condenado com mais acuidade porque detém mais elementos para tal mister.” (Ap 76425/2018, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/12/2018, DJE: 22/01/2019).

“[...] A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.” (Ap 54728/2018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/02/2019, DJE: 15/02/2019).

Dispositivo

Isto posto
,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado
VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA,
suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com as implicações do art. 2o da Lei no 8.072/90, c/c art. 65, inciso III, alínea “d” e art. 29, ambos Código Penal, bem como a acusada
CAMILE NATALINA DE CAMPOS,
suficientemente qualificada nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com as implicações do art. 2o da Lei no 8.072/90 c/c art. 65, inciso I e art. 29, ambos do Código Penal.

.”(ID211468867)

ABSOLVIÇÃO – RÉ CAMILA NATALINA DE CAMPOS

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID211468743), pelo boletim de ocorrência (ID 211468759), termo de exibição e apreensão (ID 211468747) e pelo laudo do exame toxicológico (ID 211468773)

Da mesma forma, a autoria foi devidamente comprovada pelos depoimentos ouvidos em juízo, dos agentes policiais Donizete Barbosa Ricarte e Adelmo Antônio do Prado, corroborados com a confissão do réu Vinícius de Oliveira Silva.

O réu, ao ser ouvido em solo judicial, confessou a pratica delitiva, na qual aceitou uma proposta e receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais), para guardar a droga, declarando que a ré Camile Natalina de Campos não teve envolvimento nenhum ao fato.

Entretanto os agentes policias, ao serem ouvidos em juízo, afirmaram a pratica delituosa, onde narraram os fatos sendo possível inferir a participação da ré uma vez que a mesma omitiu o endereço real de sua residência, sendo que a chave que possuía não abria a porta na moradia de sua sogra, na qual afirmaram residir, no intuito de acobertar a infração penal, ou seja, a ré demonstrou que tem pleno conhecimento da existência da droga, mas mentiu para acobertar o crime, além de que o agente Policial Militar Adelmo, afirmou que Vinicius teria lhe dito que a droga era deles.

Com efeito, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Neste diapasão, o cotejo harmônico entre os elementos dos autos restaram-se cristalinos e robustos em relação ao fato delituoso, aptos para ensejar uma condenação.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [No. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Nesse contexto, as provas são claras e confirmatórias, assim a manutenção da condenação é medida que se impõe

APLICAÇÃO DO BENEFICIO DISPOSTO NO ARTIGO

33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 – RÉU VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA

O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar
tratamento diferenciado ao traficante eventual, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, um tratamento diferenciado do traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa
, podendo a reprimenda
ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Entretanto no caso concreto, o benefício do tráfico privilegiado não é cabível considerando que os depoimentos colhidos sob crivo do contraditório indicaram a dedicação do apelante em atividades criminosas de grupo criminoso, uma vez que o apelante recebeu a proposta de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
guardar as porções de drogas apreendidas para terceiro não identificado, havendo em sua casa balança de precisão e embalagens plásticas feitas para a mercancia de entorpecentes.

Destarte, a ocultação da identidade de terceiro não identificado pelo réu em juízo, confirma seu comprometimento para com os mesmos, sendo evidente a correlação entre o apelante e a sua integração em grupo criminoso ligado a atividades criminosas, tanto pela quantidade de droga em tabletes e porções que seria posteriormente entregue a outro individuo envolvido no tráfico quanto pela confissão de que receberia dinheiro em espécie para trazer consigo e guardar as substancias entorpecentes apreendidas.

O Superior Tribunal de Justiça entende:

“(...)
A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado

de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.
Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...) (STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019). ”

Neste mesmo sentido, apresento julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no
impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, lastreada no seu histórico criminal e na grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cinco quilos de maconha e mais de cem gramas de cocaína), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

V - No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.

VI - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão da grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cinco quilos de maconha e mais de cem gramas de cocaína), em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2o, b, e parágrafo 3o, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 610.269/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA.REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. QUANTIDADE DE DROGAS.PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o
afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas
(traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também
pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional
. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.

III - Quanto ao regime prisional, a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (60g de crack dividas em 15 porções, 32g de maconha e 04 pinos de cocaína), foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.

IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 615.442/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) ”

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que os pacientes se dedicavam a atividades criminosas.
A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.

3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 618.180/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Assim, mostra-se incabível a aplicação da diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, em razão do apelante não preencher cumulativamente os requisitos mencionados no dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Camile Natalina De Campos e Vinicius De Oliveira Silva,
mantendo incólume a r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024